Tribunal: TJMT
Processo: 1026630-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026630-22.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FREDERICO MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS
RECORRIDA: REGIS MATEUS RIBEIRO DO CARMO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de cobrança, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida pela parte recorrente. O contrato alegadamente celebrado foi verbal, sendo controversos pontos essenciais à responsabilização civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o indeferimento da prova testemunhal solicitada pelo recorrente, em contexto de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova testemunhal é pertinente quando a matéria de fato é controvertida e a prova documental não é suficiente para elucidar os elementos essenciais da demanda.
4. O indeferimento tácito do pedido de prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado da lide, em situação que envolve contrato verbal e ausência de prova escrita robusta, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. O juiz, embora seja o destinatário da prova, deve fundamentar o indeferimento quando a prova requerida é potencialmente útil e necessária para a solução do litígio.
6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória.
Tese de julgamento:
O indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida em contrato verbal, quando a matéria de fato é relevante e controvertida, configura cerceamento de defesa.
Nessa hipótese, a anulação da sentença é medida obrigatória, com retorno dos autos à origem para complementação da instrução.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 355; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1001620-95.2024.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026630-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIS MATEUS RIBEIRO DO CARMO - CPF: 052.051.781-40 (RECORRIDO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FREDERICO MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 950.517.751-87 (RECORRENTE), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025